Tribunal: TCU
Processo: 036.267/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12215/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.267/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dalvina Celia de Souza Suguiyama (XXX.389.408-XX); Eliana Toffetti Edaes Nobrega (XXX.859.188-XX); Gracia Martoni Pires Rodrigues (XXX.586.618-XX); Marco Antonio Costa Brandao (XXX.956.538-XX); Maria Guilhermina Alves Mezza Moraes (XXX.694.698-XX); Marilda Conceicao Fitas Manaia (XXX.477.108-XX); Mariliz Rodrigues Gil Montagnoli (XXX.904.598-XX); Rosemeire Nakazato Hokama (XXX.528.061-XX); Sonia Regina Trindade (XXX.502.458-XX); Takasi Muratani (XXX.749.118-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.